Tribunal: TJDFT
Processo: 0725465-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0725465-98.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMANUELLA PERES VIEIRA ESPINHEIRA RECORRIDO: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO Inicialmente, cumpre elucidar que a assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. Todavia, a partir da análise do documento de ID 72022036, constata-se que os proventos líquidos da autora superam R$ 7.000,00 mensais. Desse modo, ausente a alegada condição de hipossuficiente. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha o preparo em 48 horas, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 2 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator